Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719797-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. R. D. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: ANTHAIR EDGARD DE AZEVEDO VALENTE E GONCALVES, ANA CLAUDIA ROSALINO BRAULE PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por I.R.A.V., assistida por A.E.A.V.G. e A.C.R.B.P.A.V.G. em face da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0731545-95.2021.8.07.0016, indeferiu a tutela de urgência objetivando a imunização da autora com a vacina contra o Covid-19, marca Pfizer/BioNtech. Por meio das petições de IDs 28852785 e 28865112 as partes noticiam a perda superveniente do interesse recursal, porquanto a agravante recebeu regularmente a primeira dose da vacina pretendida. Assim, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator